Tribunal: TJDFT
Processo: 0722137-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos etc. A par da inércia da agravante após ser instada a se manifestar acerca da persistência do seu interesse no processamento do inconformismo que agitara, ante a expedição da licença de funcionamento que almejara via do provimento demandado em ambiente administrativos, no dia 24 de abril de 2024, resta patente que o objeto deste recurso se exaurira. Com efeito, cingindo-se o objeto deste agravo, em suma, à aferição dos pressupostos necessários a viabilizarem a cominação de obrigação à administração de promover a emissão da licença provisória de funcionamento obtida, a pretensão reformatória restara superada. Destarte, o havido no ambiente da ação principal repercute, como é cediço, no exame deste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator